Tribunal: TJSP
Processo: 0006330-96.2014.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo em decorrência de embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Recurso ministerial voltado para condenação do réu também pelo crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro – Crime-meio (porte de arma) absorvido pelo crime-fim (roubo) – Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo em decorrência de embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Recurso ministerial voltado para condenação do réu também pelo crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro – Crime-meio (porte de arma) absorvido pelo crime-fim (roubo) – Princípio da consunção – Pena de suspensão da habilitação readequada – Regime inicial fixado com critério – Recurso ministerial desprovido com necessária correção da pena acessória em favor do apelado.